Tribunal: TJMT
Processo: 1018758-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018758-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GIRO FORTE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CNPJ: 25.191.188/0001-23 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), BENEDITA CATARINA BRANDAO - CPF: 487.178.511-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade para reduzir o valor da execução fiscal, mediante aplicação da taxa SELIC como índice de atualização e juros dos créditos tributários estaduais. A decisão agravada também condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre os valores excluídos da certidão de dívida ativa.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de exceção de pré-executividade é válida e gera direito à verba honorária quando, à época da sua interposição, já havia previsão legal estadual determinando a aplicação da taxa SELIC.

III. Razões de decidir:

3.

A jurisprudência do STJ admite a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando há acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade, com redução do valor executado.

4.

Caracteriza-se o interesse de agir quando, mesmo com previsão normativa para uso da taxa SELIC, a execução fiscal permanece fundada em valores indevidamente majorados por índice diverso, resultando em constrição patrimonial do executado.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “Quando a execução fiscal é baseada em valor superior ao permitido por lei, mesmo após norma estadual prever a taxa SELIC, o contribuinte tem direito de questioná-la por exceção de pré-executividade.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 18, 85, § 4o e § 11, 90, § 4o; Lei Estadual no 12.358/2023; Decreto Estadual no 762/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.134.186/RS, relator Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 01.8.2011, publicado no DJe em 21.10.2011.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1036242-29.2023.8.11.0041 manejada contra
GIRO FORTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, ora agravada, a fim de determinar a redução da execução, mediante a adoção da taxa SELIC como único índice de correção e juros na atualização dos débitos tributários.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre os valores excedentes.

Como razões recursais, a parte apelante alega que, com a superveniência da Lei Estadual n. 12.358/2023 e do Decreto Estadual n. 762/2024, a atualização dos créditos tributários estaduais passou a ser realizada exclusivamente pela taxa SELIC, critério esse que, inclusive, já vem sendo aplicado às certidões de dívida ativa emitidas pelo ente estadual.

Sustenta, assim, que a exceção de pré-executividade foi interposta em momento posterior à entrada em vigor das referidas normas, o que acarretaria a ausência de interesse processual, motivo pelo qual requer a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Subsidiariamente, pleiteia a redução de seu montante pela metade, com fulcro no disposto no artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil.

À vista disso, requer o provimento do recurso.

Não há pedido de liminar.

Não há contrarrazões.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1036242-29.2023.8.11.0041 manejada contra GIRO FORTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, ora agravada, a fim de determinar a redução da execução, mediante a adoção da taxa SELIC como índice de correção e juros na atualização dos débitos tributários.

Infere-se dos autos que o d. Juízo
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade, ao reconhecer que os estados-membros não podem estabelecer índice de atualização superior à taxa SELIC — entendimento este aplicado ao caso concreto, em razão da constatação de que os créditos executados estavam sendo corrigidos com base em indexador mais gravoso que o legalmente admitido. Por consequência, condenou a Fazenda Pública
ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre os valores excedentes, correspondente aos valores excluídos da CDA.

O cerne recursal reside no cabimento dos honorários advocatícios, diante da alegada ausência de interesse recursal, em razão de modificação legislativa ocorrida antes da propositura da exceção de pré-executividade.

Pois bem.

De forma consolidada, o c. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE n. 1.216.078, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 1.062), assentou que os estados-membros e o Distrito Federal possuem competência para legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que observados os limites fixados pela União. Nesse contexto, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Estadual n. 12.358/2023, posteriormente regulamentada pelo Decreto Estadual n. 762/2024, os quais determinaram a aplicação da taxa SELIC como critério de atualização e juros para os tributos estaduais, a partir de 01.3.2024.

No caso
sub examine
, a própria Fazenda Pública, ao reconhecer a necessidade de observância à taxa SELIC – especialmente em virtude da superveniência da Lei Estadual n. 12.358/2023 e do Decreto Estadual n. 762/2024 –, promoveu a retificação das certidões de dívida ativa n. 2023760581 e n. 2023759570 (Id. 161706614 e seguinte dos autos originários).

Todavia, não obstante a mencionada retificação, o executado sustenta a ausência de interesse recursal, ao argumento de que já vigiam, anteriormente, normas locais que previam a adoção exclusiva da taxa SELIC como índice de atualização dos créditos tributários estaduais. Assim, reputa incabível qualquer rediscussão da matéria, o que, por consequência, afastaria eventual pretensão voltada à fixação de honorários advocatícios.

Como é sabido, o
interesse de agir, consoante preceituado pelos artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil, está vinculado ao binômio necessidade-utilidade, ou seja, a busca de um provimento jurisdicional que venha a beneficiar a parte (necessidade) e o benefício prático que pode resultar do provimento (utilidade).

Da análise dos autos, constata-se que, à época da interposição da exceção de pré-executividade, em 06.3.2024, a Fazenda Pública não havia promovido a retificação das certidões de dívida ativa que instruem a execução fiscal – providência que somente foi efetivada em 10.7.2024, por ocasião da apresentação da impugnação à defesa. Nesse contexto, a execução fiscal seguiu embasada em valores indevidamente majorados, o que resultou, inclusive, na penhora parcial de valores em 05.6.2024.

Dessa forma, restava plenamente caracterizado, no momento da apresentação da exceção, o interesse de agir por parte do executado, pois, não obstante já houvesse previsão normativa determinando a aplicação da taxa SELIC como índice exclusivo de atualização dos créditos tributários estaduais, a inércia da Fazenda Pública em promover a devida adequação gerou prejuízo concreto ao apelante, materializado não apenas na continuidade da execução com valores manifestamente incorretos, mas também na constrição judicial de quantia calculada com base em montante indevido.

Portanto, manifesta a existência do interesse de agir.

No que se refere à verba honorária, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 410), firmou entendimento no sentido de que o acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade – resultando na extinção parcial da execução fiscal, no tocante ao valor excedente ao efetivamente devido – enseja a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Nesse cenário, considerando que, no presente caso, houve efetiva redução do
quantum
exequendo em decorrência da retificação das certidões de dívida ativa – mediante a aplicação do índice correto de correção monetária e juros –, revela-se acertada a fixação da verba honorária, em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito da Corte Superior.

Por outro lado, não se vislumbra cabimento para a redução da verba pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve reconhecimento de procedência do pedido por parte da Fazenda Pública. Ao revés, embora tenha promovido a retificação das certidões de dívida ativa com a aplicação da taxa SELIC, o ente público optou por contestar a exceção de pré-executividade, por meio de impugnação na qual expressamente pugnou pela rejeição da objeção à execução fiscal. Tal postura revela resistência à pretensão deduzida na exceção, o que afasta a aplicação do referido dispositivo legal, sendo, portanto, devida a cobrança dos honorários advocatícios em sua integralidade.

Pelas razões expostas, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública, e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025